Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740627-38.2020.8.07.0000 Agravante: BRUNO BITTAR Agravado: VILMAR PEREIRA BITO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO BITTAR contra decisão proferida na ação popular 0704760-95.2018.8.07.0018 proposta por EDUARDO ERNANDES DA SILVA em desfavor de VILMAR PEREIRA BITO e do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM. A decisão agravada deferiu a participação do agravante como assistente litisconsorcial e indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravante pretendia a realização de obras de estabilização do solo para recuperação da área degradada. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “A ação popular versando sobre a tutela ambiental veicula pretensão envolvendo interesse jurídico difuso. Logo, todo e qualquer cidadão tem legitimidade para atuar como assistente em ações populares, razão porque admito a atuação de Bruno Bittar, como assistente. Ressalvo, contudo, que a atuação do assistente prende-se a auxiliar na obtenção da sentença favorável à pretensão de tutela coletiva - eventuais interesses particulares devem ser resolvidos em instrumento autônomo, perante juízo competente. Considerando-se que a tutela provisória foi confirmada pelo Tribunal, em grau de recurso, fortalece a preclusão pro judicato para a alteração da decisão, já que a hipótese de revogação pressuporia a possibilidade de um juiz de primeiro grau desconstituir a decisão da instância superior, o que é evidentemente incabível. Ademais, não está plenamente configurada, ao menos no momento, a ausência de responsabilidade do ente público pela possível proteção ambiental insuficiente, tema a ser melhor sopesado na fase decisória. Digam as partes, se pretendem a produção de mais alguma prova. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020 18:25:54. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” (ID 70662074). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a obra foi ilegal, pois o réu retirou da propriedade vizinha cerca de 1.000 m3 de terra, o que teria causado diversos danos a construção preexistente em terreno de propriedade do recorrente. Afirma que não é permitida a execução de qualquer obra que comprometa a segurança de prédio vizinho, senão após haverem sido feitas obras acautelatórias. Sustenta que o réu atuou de forma ilegal, uma vez que, sem realizar qualquer obra acautelatória, removeu grande quantidade de terra e causou graves danos estruturais ao imóvel vizinho. Alega que sua pretensão não se refere à direito individual, pois somente pretende assistir o autor no seu objetivo de garantir a restauração da área ambiental que, se não ocorrer lhe trará prejuízo ainda maior, já que a estabilização do solo implicará na redução dos danos sofridos. Sustenta que em nenhum momento em sua peça de ingresso trata da reparação pelos danos causados à edificação de sua propriedade nem pretende o reconhecimento de direito de ressarcimento de valores despendidos para reparar o dano. Aduz que apenas aponta as consequências da conduta do agravado a fim de demonstrar a urgência da obra ambiental, pois os danos em sua propriedade decorrem de deslocamento contínuo de terra. Afirma que a obra de retaludamento se reveste de caráter de urgência, uma vez que a cada dia que passa não se garante a estabilidade do local e aumenta o risco de um deslocamento maior de terra e agravamento do dano ambiental. Argumenta que a obra pode ser executada por terceiro às expensas do devedor ou com posterior ressarcimento. Alega que ainda que intenção da medida liminar seja proteger a área e impedir a continuação da degradação ambiental, a proibição de se realizar novas obras no local tem impedido que se efetue também as obras necessárias para garantir que o dano já verificado não se agrave. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada a obra necessária a garantir a estabilidade do solo, recuperando a área degradada com o retaludamento do terreno conforme laudo de engenharia apresentado, ou, alternativamente, seja deferido ao agravante à realização dessa obra com o reconhecimento do direito de ressarcimento junto ao agravado de todos os valores dispendidos (ID 19765198). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo (art. 10 da lei 4.717/1965), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). No caso dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida em ação popular instaurada a fim de responsabilizar os réus Vilmar Pereira Brito e IBRAM pelos danos ambientais causados por obra na Chácara Doçura, Altiplano Leste, Trecho 3, via Paranoá 1, Região Administrativa Jardim Botânico. Este recurso foi interposto pelo assistente litisconsorcial, que pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja realizada a obra necessária a garantir a estabilidade do solo, recuperando a área degradada com o retaludamento. Ocorre que na petição inicial, o autor já havia formulado o mesmo pedido de tutela de evidência, pela qual pretendia a realização de novas obras na área afetada, a fim de recuperar os danos ambientais, por meio do retaludamento do platô artificialmente criado e o reestabelecimento da flora nativa outrora existente (ID 17508469 - Pág. 14 dos autos de origem). A decisão de ID 23306210 apreciou o referido pedido e o deferiu em parte a pretensão liminar, somente para que os réus apresentem, em 60 dias, o plano de recuperação da área degradada: “A ocorrência da lesão ambiental praticada pelo réu Vilmar encontra-se devidamente comprovada, especialmente pelo laudo produzido pela autoridade policial. A ordem constitucional impõe a tríplice responsabilidade (civil, penal e administrativa) do poluidor, na recuperação do dano ambiental causado. O órgão de fiscalização e proteção ambiental não tem discricionariedade para deixar de atuar na coibição do dano ambiental e atos de recuperação dos danos, posto que a responsabilidade pela reparação integral do dano ambiental é objetiva e solidária, atribuível também do poder público, notadamente do órgão incumbido da fiscalização. Vale recordar que a proibição de proteção insuficiente é princípio basilar do direito ambiental. Em face do exposto, defiro parcialmente a liminar, para cominar aos réus a obrigação solidária de elaborar e apresentar nos autos, em 60 dias, o plano de recuperação da área degradada mencionada na demanda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação. Intimem-se os réus, para que tomem ciência e dêem cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, em vinte dias. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018 18:42:54”. (ID 23306210). Cumpre ainda salientar que a referida decisão foi confirmada em grau de recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAR. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RECURSO IMPROVIDO. O Processo Judicial eletrônico (PJe) é um sistema que busca a prática de atos processuais, assim como o acompanhamento desses atos de modo eletrônico, fortalecendo a automação e o acesso ao Judiciário 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação popular, que deferiu parcialmente a liminar para cominar aos réus a obrigação solidária de elaborar e apresentar, em 60 dias, o plano de recuperação da área degradada objeto da demanda, sob pena de multa. 1.1. Nesta sede recursal o IBRAM pede o afastamento da imposição de elaborar o PRAD. Subsidiariamente, requer a alteração de sua obrigação para a verificação da correção do PRAD a ser apresentado pelo particular e o afastamento da multa cominatória. Sustenta, em síntese, que inexiste provocação para que o Juízo proferisse a decisão agravada, nem as partes ou o MP a postularam. Diz que a parte autora não formulou qualquer pedido de tutela provisória em seu desfavor. Defende que não é o poluidor definido na Lei no 6.938/91, não figurando como causador do dano ambiental, quer pela conduta lesiva narrada na inicial, quer pela verificação das atribuições das autarquias distritais. Alega que a imputação da responsabilidade de apresentação do PRAD esvazia a responsabilidade do particular de fazê-lo. Afirma que a determinação de apresentação do PRAD pelo próprio órgão ambiental configura avocação das funções típicas do Executivo pelo Judiciário em afronta à separação de poderes. Argumenta que lhe foi cominada a mesma multa que a atribuída ao poluidor, o que deve ser tida por improcedente. 2. O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal -IBRAM foi criado em 28/5/07, por meio da Lei no 3.984, para ser o órgão executor de políticas públicas ambientais e de recursos hídricos no Distrito Federal. 2.1. Entre as finalidades e competências do referido instituto verifica-se que a preservação do meio ambiente é uma legítima limitação do uso da propriedade urbana. Esta tutela dos valores ambientais possui patamar constitucional, como evidencia o art. 225 da Constituição: 3. A Política Nacional do Meio Ambiente - prevista no art. 3o da Lei no 6.938/81 - define o meio ambiente como o conjunto de condições - leis, influências e interações - de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A preservação do meio ambiente impõe uma limitação ao direito de propriedade. Nesse aspecto, a Política Nacional do Meio Ambiente impõe ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente. 3.1. A obrigação de reparar o meio ambiente constitui hipótese de responsabilização objetiva na modalidade de risco integral, que independe da existência de culpa, consoante previsão do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. 4. A alegação do agravante de que não é poluidor definido na Lei no 6.938/81 e não realizou atividades potencialmente lesivas, só destaca sua omissão, uma vez que deveria fiscalizar e preservar o ambiente, isso porque, mesmo tendo ciência dos danos ambientais causados deixou de adotar providências necessárias à sua reparação. 4.1. O agravante foi omisso em relação aos cuidados e fiscalização da área objeto da ação, razão pela qual deve atuar em solidariedade com o réu, particular. 4.2. Sendo o Estado o causador indireto do dano (art. 3o da Lei no 6.938/81), na hipótese de haver se omitido em relação às providências necessárias para evitar o malefício ao meio ambiente, estará obrigado a praticar atos que possam reparar esse prejuízo, haja vista a aplicação da responsabilidade objetiva. 5. A decisão jurisdicional não viola o princípio da separação de poderes, uma vez que, em situações excepcionais, onde está em risco à garantia de direitos constitucionalmente previstos, é possível o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote as medidas cabíveis. 6. Recurso improvido”. (07202277120188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 3/6/2019). Verifica-se, portanto, que a pretensão do ora agravante, de que seja antecipada tutela para realização de obra de estabilização do solo a fim de recuperar a área degradada, é matéria preclusa, pois já apreciada inclusive em grau de recurso. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator